Tribunal: TJBA
Processo: 8022240-09.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022240-09.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DANILO MIRANDA DA HORA Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO AUTOR. PLEITO DE RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO AO TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 862 DO STJ. REQUERIMENTO DE DETERMINAÇÃO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MEDIDA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO INSS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto pelo autor contra sentença que, em Ação Acidentária, julgou procedente o pedido para conceder-lhe o benefício de auxílio-acidente, fixando a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo mais recente. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em definir se a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente deve ser retroagida para o primeiro requerimento administrativo, anterior à data de início da incapacidade fixada em perícia judicial, e se a sentença que concede o referido benefício deve, obrigatoriamente, determinar o encaminhamento do segurado para reabilitação profissional. III. Razões de decidir: 3. A Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada em conformidade com a prova dos autos, especialmente o laudo pericial judicial, que possui presunção de legitimidade. 4. Tendo a perícia estabelecido a Data de Início da Incapacidade (DII) em momento posterior ao primeiro requerimento administrativo, e sendo este objeto de ação anterior julgada improcedente, mostra-se correta a fixação da DIB na data do requerimento administrativo contemporâneo à incapacidade, em observância ao Tema 862 do STJ. 5. O encaminhamento à reabilitação profissional é uma consequência de índole administrativa, a ser promovida pelo INSS após a constatação da incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual. 6. A ausência de determinação expressa na sentença não configura omissão ou erro de julgamento, uma vez que o provimento jurisdicional se exaure no reconhecimento do direito ao benefício. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente, na ausência de benefício por incapacidade anterior, deve ser fixada na data do requerimento administrativo formulado após a data de início da incapacidade (DII) atestada em perícia judicial, não cabendo retroação a requerimento anterior cuja análise judicial já havia concluído pela ausência de incapacidade. A determinação para reabilitação profissional constitui providência administrativa a cargo do INSS, não sendo requisito de validade da sentença concessória do benefício. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 62, 86 e 89. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8022240-09.2025.8.05.0080, em que figura como Apelante DANILO MIRANDA DA HORA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27